Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-55.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001689-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (APELADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (APELADO), PATRICK FALCAO DE SOUZA LIMA - CPF: 050.695.911-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Laury Fernando Zacarias (APELANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (ASSISTENTE), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
APELO DESPROVIDO
.

1. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, TCCR).

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: PATRICK FALCÃO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PATRICK FALCÃO DE SOUZA LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001689-55.2020.8.11.0042, na qual o d. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se, em razões recursais apresentadas no ID 133893670, requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
, por entender que
inexistem provas suficientemente
robustas para lastrear a condenação.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 133893672, por outro lado, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de 1ª instância, opinou, consoante se extrai do ID 138882153, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
Patrick Falcão de Souza Lima
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência do disposto no art. 61, I e II, alínea
j
, do Código Penal, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

(...) no dia 10 de agosto de 2020, às 00h40m, durante calamidade pública, na Rua Floriano Figueiredo no Bairro Novo Terceiro nesta cidade, CEP 78028305, o denunciado Patrick Falcão de Souza Lima
trazia consigo 2 (duas) porções de maconha com massa de 35,39g (trinta e cinto gramas e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

(...).

(Denúncia, ID 133893205 - Pág. 2) – Grifos no original.

Ao término da regular instrução criminal, o d. magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória, apenas para afastar a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea
j
, do Código Penal, e condenar o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido

quanto ao crime de
tráfico de drogas
, sob o argumento de que inexistiriam provas robustas para lastrear a condenação, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Todavia, detidamente analisados os autos, concluo que o pleito absolutório
não merece prosperar
.

A
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir do a
uto de prisão em flagrante (ID 133893206 - Pág. 4), do boletim de ocorrência policial (ID 133893206 - Págs. 7-9), do termo de exibição e apreensão (ID 133893206 - Pág. 15) e do laudo pericial n. 3.14.2020.68150-01 (ID 133893206 - Págs. 18-21), o qual atesta que as substâncias apreendidas com o apelante –
02 (duas) porções
de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada, com massa bruta de
35,39g (trinta e cinto gramas e trinta e nove centigramas)

– apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha.

No que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante durante toda a persecução criminal, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das declarações prestadas
em juízo
pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Ao ser ouvido perante a
autoridade judiciária
como testemunha, o policial militar
Orlando Francisco Gatta Galvão
relatou recordar-se do acusado e da condução da ocorrência, apesar dos detalhes estarem nebulosos em razão do transcorrer do tempo.

Conforme
Orlando
, durante a abordagem, estava na função de segurança da equipe quando realizaram a busca pessoal no réu e localizaram as duas porções de entorpecentes. A testemunha explicou que a abordagem fora realizada pela identificação, por outro colega, de que o réu havia anteriormente entregado algo para outro indivíduo suspeito, que estava de moto.

Por fim,
Orlando
também se recordou da apreensão de alguns materiais localizados com
Patrick
(
vide
oitiva contida no ID 133893239 - Pág. 3).

Por sua vez,
em juízo
, o policial militar
Eros Rogério Barros Araújo
confirmou as informações constantes do boletim de ocorrência, apesar de não se recordar de maiores detalhes acerca dos fatos (
vide
oitiva contida no ID 133893238 - Pág. 2).

Como bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de os agentes de segurança pública não se recordarem com exatidão dos detalhes da abordagem encontra-se justificado pelo
extenso lapso temporal
transcorrido entre a data dos fatos [10.08.2020] e a data da audiência [11.11.2021], não podendo ser ignorada ainda a ressalva feita, em juízo, pela testemunha
Orlando
, que apontou a similitude entre a abordagem do réu e inúmeras outras realizadas no mesmo contexto, com fins idênticos.

As declarações em juízo dos policiais, ademais, encontram-se
em harmonia
com as informações prestadas por eles na fase inquisitiva.

Da análise dos documentos que instruíram o oferecimento da denúncia, verifico que, no termo de depoimento n. 9877/2020, subscrito por
Eros Rogério Barros Araújo
, este consignou que sua equipe [ROTAM 09] havia recebido a informação, via CIOSP, de que, no local dos fatos, estaria havendo tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, no qual o suspeito, que usava uma tornozeleira, estaria sentado em uma cadeira, em frente a uma quitinete, comercializando entorpecentes.

De posse dessas informações, a equipe se dirigiu ao local e logrou êxito em identificar o réu na área comum da quitinete, à frente dela, entregando algo a um motociclista, que se evadiu do local rapidamente. Quando a equipe abordou o réu, em revista pessoal, encontrou duas porções de substância análoga a maconha; a quantia de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) em espécie; um celular; e, próximos a
Patrick
, 04 (quatro) aparelhos celulares; 05 (cinco)
chips
de operadoras telefônicas; 01 (uma) base com carregador de rádio HT e 01 (um) rolo de filme plástico.

Conforme informado por
Eros
, o réu foi detido e encaminhado, sem lesões corporais, juntamente com os materiais indicados, à central de flagrantes (ID 133893206 - Págs. 10-11).

De igual forma, na fase inquisitiva,
Orlando
confirmou o depoimento de
Eros
e descreveu os fatos nos mesmos termos (ID 133893206 - Págs. 13-14), informações que posteriormente veio a ratificar, como visto, em sua oitiva em juízo.

Por outro lado,
em juízo
,
Laury Fernando Zacarias
, testemunha arrolada pela i. Defesa e ouvida como informante, por laço de amizade pessoal com o réu, narrou residir em local próximo. Na data dos fatos, conforme
Laury
, foi até a casa de
Patrick
para comerem um lanche, mas, enquanto subiam a rua, a pé, foram abordados pelos policiais, que realizaram uma abordagem de rotina e revistaram pessoalmente os dois, encontrando com ambos apenas seus celulares e o dinheiro que haviam levado para comprar o lanche.

Conforme
Laury
, os policiais conferiram os antecedentes criminais de ambos e, como não encontraram nada em seu nome, logo o liberaram.
Patrick
, no entanto, permaneceu com os policias, e
Laury
prosseguiu seu caminho sozinho, vindo a ser informado, apenas na manhã seguinte, da prisão de
Patrick
(
vide
oitiva contida no ID 133893240 - Pág. 4).

Por sua vez, o réu,
em juízo
, apresentou versão dissonante da narrativa inicialmente apresentada à autoridade policial.

Na fase inquisitiva,
Patrick
afirmou que estava na casa de sua mãe quando resolveu ir até uma barraca de lanche próxima. Lá, estava na presença do proprietário e dos motoqueiros responsáveis pelas entregas, quando a guarnição policial chegou ao local e o revistou. Conforme
Patrick
, os policiais não encontraram nada com ele, apenas seu celular, mas revistaram uma lixeira, próxima dali, e lá encontraram droga e alguns celulares, que afirmaram ser de sua propriedade.
Patrick
também afirmou ter sido agredido pelos agentes, para que confessasse que a droga era sua (ID 133893206 - Págs. 26-27).

Em juízo
, ao ser interrogado,
Patrick
declarou que havia voltado de um encontro com sua namorada e estava em sua própria residência, na data dos fatos, quando decidiu comprar um lanche. Conforme o réu, estava, na ocasião, com R$ 400,00 (quatrocentos reais) no bolso. Após realizar a compra do lanche, aceitou seu troco e foi embora, tendo sido abordado pelos policiais enquanto retornava para casa.

Conforme
Patrick
, os policiais não encontraram em sua posse qualquer droga, apenas seu dinheiro e seu telefone, mas o levaram para dentro de sua quitinete para agredi-lo, tendo sido a droga, então, falsamente atribuída a ele, tendo sido verdadeiramente encontrada em outro local, não identificado pelo réu.

O réu também mencionou que um rapaz teria presenciado a abordagem, mas não o identificou, apenas afirmou que seria alguém que trabalhava no local de venda dos lanches.

Diante dessas declarações, entendo que não podem ser ignoradas as
contradições
entre as narrativas apresentadas nas duas fases da persecução criminal.

Perante a autoridade policial,
Patrick
afirmou ter sido revistado na barraca de lanches, tendo os policiais localizado o entorpecente e os demais materiais dentro de uma lixeira e lhe atribuído a propriedade desses objetos. Perante a autoridade judiciária, por outro lado,
Patrick
contou ter sido abordado em via pública, ao retornar da lanchonete, e agredido no interior de sua própria casa, para que assumisse a propriedade da droga.

Ademais, reveste-se de razoabilidade a conclusão a que chegou o d. juízo
a quo
, no sentido de que
não se revela convincente
a alegação de
Patrick
de que teria saído de sua casa para fazer um lanche, em horário próximo à meia-noite, portando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie em seu bolso.

Deve-se ressaltar, por oportuno, que as declarações do réu também
não condizem
, em nenhum momento, com as informações apresentadas por
Laury Fernando Zacarias
em juízo, cuja presença na data e no horário dos fatos sequer foi mencionada por
Patrick
em seu interrogatório.

Por fim, embora
Patrick
tenha afirmado ter sido vítima de agressões por parte dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, para que confessasse a prática do delito, a análise do laudo pericial carreado aos autos é inequívoca no sentido de que, realizado o exame de corpo de delito, “[...]
concluem os peritos que
não restam vestígios
de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de
Patrick Falcão de Souza Lima
” (ID 133893206 - Pág. 72). – Destaquei.

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria por parte do apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos não se sustenta f
ace ao complexo probatório dos autos
.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Em vista disso, não há espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Afinal, é
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
PATRICK FALCÃO DE SOUZA LIMA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001689-55.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022